Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR DETERMINADO DO PREJUÍZO. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal acusatória contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca da autoria da conduta do acusado que levem à sua condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em análise ao conjunto probatório é possível aferir que as provas apontam, sem sombra de dúvidas, que o réu, mediante abuso de confiança e fraude, foi o responsável pela subtração e posterior utilização do cartão de crédito da vítima, razão pela qual correta a reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
4. A existência de diversas condenações transitadas em julgado desfavoráveis ao réu, possibilitam a análise desfavorável dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência desde que sejam utilizadas condenações diversas, sob pena de configurar o bis in idem.
5. A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento como atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
6. Reconhecidas a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, o entendimento predominante nos tribunais é no sentido de que elas devem ser compensadas, sem modificação dos apenamentos anteriormente impostos.
7. Para a imposição do direito de indenização a título de danos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, exige-se o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
7.1. Não tendo sido estabelecido o montante pretendido e o exercido do direito à ampla defesa prejudicado, inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima, pelo menos em âmbito penal. Nada prejudicando que esse pedido seja feito e posteriormente analisado na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.